Tribunal: TJSP
Processo: 2395363-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS JUNTO AO "SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER)", ESTE QUE FOI RECENTEMENTE CRIADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REGULAMENTAÇÃO DA PLATAFORMA POR FORÇA

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS JUNTO AO "SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER)", ESTE QUE FOI RECENTEMENTE CRIADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REGULAMENTAÇÃO DA PLATAFORMA POR FORÇA DO COMUNICADO CONJUNTO No 680/2022 DESTA E. CORTE, DE SORTE A VIABILIZAR A BUSCA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES – REAL E EFETIVA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA - RECURSO PROVIDO*.